Tribunal: CARF
Processo: 11128.005672/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005672/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.329 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CARGILL AGRICOLA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/02/2005 a 09/01/2006
DECISÃO DRJ. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da decisão requisitos de
validade do ato, os equívocos na sua fundamentação ensejam a sua nulidade
por vício material, uma vez não poderá ser convalidada ou sanada sem ocorrer
um novo ato administrativo de julgamento. Por isso, a falta de motivação ou
motivação errônea alcança a própria substância do ato, não havendo de se
cogitar em vício de ordem formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão de primeira instância, para que seja proferida nova decisão pela Delegacia de
Julgamento (DRJ), em razão da falta de apreciação dos pleitos da recorrente. O Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005672/2009-38
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005672/2009-38

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da. R. decisão de primeiro
grau, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- os atrasos nas prestações de informações dos embarques marítimos de exportações realizados
pelo contribuinte se deram em razão do agente de cargas ter prestado os registros após os
embarques;
- em razão disto o prazo de 07 dias deve correr a partir da prestação das informações
disponibilizadas pelo despachante aduaneiro no Siscomex;
- mero atraso na prestação das informações, aliado a boa-fé do contribuinte, não deve atrair as
sanções das respectivas multas, até mesmo porque não houve prejuízo ao erário público;
- ocorrência da denúncia espontânea;
- violações dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em sede da decisão recorrida, restou mantida a autuação fiscal, julgando-se
improcedente a respectiva impugnação apresentada pelo recorrente, nos seguintes termos:
- o 22 da IN 800 de 2007 estabelece os prazos para a prestação das informações nas importações;
- não há que se falar em relevação de penalidades, posto que o artigo 654 do Regulamento
Aduaneiro não confere aos auditores tal prerrogativa.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Da Nulidade da Decisão da DRJ.
De início é importante trazer aos autos a redação do artigo 50 I, II e V e § 3o da
Lei no 9874/1999 acerca da necessidade de fundamentação dos atos administrativos, como é o
próprio caso da decisão de primeiro grau. Eis a sua transcrição:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005672/2009-38

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
V - decidam recursos administrativos;
§ 3oA motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Correlacionando-se as balizas deste dispositivo para com o caso em concreto,
observa-se que a fundamentação adotada em sede da decisão recorrida pautou-se na Instrução
Normativa no 800/2007, a qual, tem por objeto a a regulamentação do controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados.
E os dispositivos que ampararam a decisão recorrida são o 22 que rege os prazos
para prestações das informações em importações e o 50 que regulamenta o período da transição
dos registros até a entrada em vigor da presente instrução normativa.
Analisando o fundamento das infrações apontadas em sede do Auto de Infração,
observa-se que se tratam daquelas previstas na Instrução Normativa SRF n. 1.096, de 2010 que
deu nova redação ao art. 37 da IN SRF 28/94, sendo que o prazo para registro dos dados de
embarques aéreo e/ou marítimo passou a ser de 07 (sete) dias, contados dos embarques.
Considerando que os prazos previstos na época dos fatos geradores eram de 02
dias para a respectiva prestação das informações dos embarques das exportações e,
posteriormente ocorreu a alteração dos prazos para 07 dias, importante consignar que se poderia
aplicar ao caso a retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, caso a prestação das
informações tivesse sido prestadas dentro deste prazo.
Antes de adentrar no mérito da discussão das infrações, chama-se atenção ao fato
de que a r. decisão de primeiro grau é direcionada e fundamentada para prestações intempestivas
de informações de importações, ao passo que o próprio Auto de Infração, bem como todos
os documentos que o amparam versam sobre EMBARQUES DE EXPORTAÇÕES.
Tratam-se de fundamentos legais distintos, dotados de prazos diversos, com regras
de despachos aduaneiros diferentes, motivo pelo qual não há como aproveitar os respectivos
fundamentos no presente julgamento.
Sem entrar no mérito da discussão das infrações, resta claro e evidente que os
fundamentos externados em sede de impugnação não foram considerados para fins do
julgamento em primeiro grau.
Com a devida vênia, não resta outra alternativa senão reconhecer que a decisão
recorrida é nula de pleno direito, por vício material, posto estar sem fundamentação adequada,
seja nos fatos, direito e, especialmente, na própria identificação da infração. Tal fato resulta na
atração das regras previstas no artigo 59, com especial destaque ao inciso II do Dec.
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005672/2009-38

Corroborando a tese e os fundamentos adotados nesta decisão, necessário
colacionar repertório jurisprudencial desta Colenda Corte, a seguir transcrito:

Acórdão no 3002-002.468 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária.
Relatora:
Anna
Dolores
Barros
de
Oliveira
Sá
Malta.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se
cerceamento do direito de defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade
julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o
que gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
Do exposto não há como proceder no julgamento do mérito acerca das infrações
sem reconhecer a nulidade da decisão recorrida por absoluto cerceamento de defesa nos termos
apontados.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e reconheço ex officio a nulidade da decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 178
DF CARF MF
Original